Tribunal: TJES
Processo: 0001833-07.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Privilegiado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001833-07.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO AUGUSTO CARES ALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas nos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. 2. A pena foi fixada em estrita observância do disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recursos Improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001833-07.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIO AUGUSTO CARES ALVES, RAFAEL CARLOS XAVIER TEOTONIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RAYNER MENDES SABINO - MG220386

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

“Pelos fatos a seguir descritos. Segundo o inquérito policial anexo, no dia 09 de março de 2023, por volta das 23 horas e 40 minutos, no interior do ônibus de transporte público urbano que fazia a linha 506, no deslocamento entre o Terminal de Laranjeiras e o Terminal de Carapina, na Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, e um adolescente (fl. 13), todos previamente acordados e em comunhão de vontades,
subtraíram, mediante grave ameaça efetivada com o emprego de facas, um aparelho celular marca Samsung, cor preta, da vítima Jeferson Nascimento de Jesus e outros três aparelhos celulares de outras quatro vítimas não identificadas.

Consta dos autos que os denunciados e o adolescente estavam no interior do referido ônibus, que se encontrava em deslocamento para o Terminal de Carapina, quando anunciaram o roubo.

Em seguida, os denunciados e o adolescente, de posse de facas, passaram pelos passageiros, ameaçando-os com as facas e recolhendo os pertences.

Emerge da peça de investigação que os denunciados e o adolescente se aproximaram do passageiro Jeferson Nascimento de Jesus e, mediante grave ameaça efetivada com o uso de facas, subtraíram dele um aparelho celular marca Samsung.

Jeferson Nascimento de Jesus revelou que viu que os denunciados subtraíram outros três aparelhos celulares de outras quatro vítimas.

De posse dos aparelhos celulares subtraídos, os denunciados e o adolescente saíram do coletivo pouco antes da chegada ao Terminal de Carapina.

Consta ainda que, ao desembarcar no Terminal de Carapina, Jeferson procurou ajuda dos vigilantes do local, os quais, com base nas informações passadas, conseguiram deter inicialmente o denunciado LUCAS e o adolescente e logo depois detiveram os denunciados CAIO e RAFAEL.

Os autos informam que foram apreendidas duas facas utilizadas no roubo, R$405,00, bem como o aparelho celular subtraído de Jeferson que foi recuperado em poder do denunciado CAIO (auto de apreensão fls. 37/38).

Por fim, os denunciados LUCAS e CAIO confessaram a prática do crime, bem como o adolescente.” [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II (três vezes), na forma do art. 70 do CP.

As defesas pugnam pela absolvição dos apelantes por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas auto de apreensão de fls.37.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

QUE trabalha no terminal de Carapina na função de vigilante patrimonial; que se recorda dos fatos narrados na exordial;
que estavam fazendo a ronda e em frente a lanchonete chegou uma pessoa e comunicou que tinha sido assaltado dentro do ônibus; que em seguida chegou os réus e a pessoa falou que eles que tinham assaltado e então segurou eles e acionou o 190 e foi encontrado com eles a faca e a viatura veio e os conduziu para o DPJ;

que logo veio os outros que estavam com o dinheiro e celular e todos eles foram reconhecidos pela vítima; que os primeiros que estavam com a faca era o de menor e dois de maior e depois vieram mais dois indivíduos; que ao todo eram 4 ou 5 indivíduos,
pois hoje não se lembra mais; que tantos os primeiros abordados como os outros, foi a vítima que falou que tinha sido eles; que foi passado as características e foi encontrado primeiro os primeiros e a vítima estava presente; que o furto foi encontrado com os outros dois que chegaram depois;
que viu as facas e até tirou foto e eram 2 ou 3 e hoje não lembra mais; que esperou a viatura chegar; que a viatura levou os primeiros e depois pelas características dos outros e estava com o dinheiro e o celular da vítima e chamaram de novo a polícia;
que foi rápido entre a prisão dos primeiros e dos outros, foi questão de minutos, mas não lembra quantos; que não lembra oque os indivíduos falaram, mas acho que não falaram nada; que outras pessoas foram assaltadas também , mas só o rapaz representou. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que não estava presente no momento do assalto, pois o ônibus veio de fora e o depoente estava dentro do terminal; que quando o rapaz chegou até o depoente, não sabe quanto tempo havia ocorrido o assalto; que foram dois grupos de pessoas; que a primeira prisão tinha 2 ou 3 pessoas incluindo um menor e no segundo grupo, 2 pessoas;
que fez a detenção com mais parceiro de trabalho e a vítima estava presente e junto com a guarnição falou que eram aquelas pessoas que o assaltaram; que o segundo grupo fez a detenção com seu parceiro, pois não trabalha sozinho; que tem cameras de video dentro do terminal, mas não sabe se estava funcionando; que na primeira prisão encontraram a faca e com os primeiros não lembra se encontraram celular da vítima e o celular foi encontrado com o segundo grupo, mas o primeiro grupo estavam com algum pertence , mas não lembra o que;
que não lembra a quantidade do valor que estava com o segundo grupo.[...] (depoimento do vigilante patrimonial Vagner da Vitória Lopes, em juízo).

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam em patrulhamento e foram acionados pelo CIODES para ir ao terminal de carapina e foram lá e fizeram contato com os vigilantes e diante dos fatos conduziram os detidos até a regional;
que na primeira leva foi dois e depois outra viatura levou mais um; que fizeram revista pessoal, pois fazem em todos que entram na viatura, não recorda de ter achado mais nada; que os vigilantes entregaram celulares e faca e levaram para a 3 regional; que acho que a vítima não esperou e não foi para a delegacia com a gente;
que não tiveram contato com ela. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:que não foi mostrado nehuma imagem interna do coletivo ou do terminal para os policiais; que quando chegaram os indivíduos já estavam detidos e são levadas a uma sala para aguarda a chegada da policia [...] (depoimento do Policial Militar Alef Hubner Lirio, em juízo).

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial;
QUE a foram acionados e quando chegaram no terminal o suspeitos estavam detido pelo Vagner a vítima falou que queria representar e fizeram a condução ao DPJ e foi relatado o que ocorreu ali; que salvo engano conduziu 2 pessoas para o DPJ;que acha que a vítima foi no banco de trás e no terminal ela disse que reconheceu os indivíduos e acredita que para o delegado também;
que fez uma revista nos suspeitos para entrar na viatura, mas foi o segurança que entregou os pertences e tinha faca e celulares; que no DPJ o segurança falou que reconheceu outro no terminal e foi outra viatura ao terminal ; que não lembra se os conduzidos falaram algo sobre os fatos; que não conhecia os conduzidos de ocorrências anteriores. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:que não se recorda do tempo entre o assalto e o momento que chegou ao terminal; que conversara apenas com a vitima que informou que queria ir ao DPJ junto com os policiais; que no terminal não foi mostrado imagens de video monitoramento.[...] (depoimento do policial Alexandre Rezende Ribeiro, em juízo).

Os acusados, quando de seus interrogatórios, negaram a prática delituosa.

Com base nos depoimentos colhidos em juízo, restou evidenciada a autoria delitiva de Caio Augusto e Rafael Carlos no crime de roubo ocorrido dentro do ônibus que chegou ao Terminal de Carapina.

O vigilante patrimonial Vagner da Vitória Lopes relatou que, durante sua ronda, foi informado por uma vítima que havia sido assaltada dentro do coletivo.

Logo em seguida, Caio Augusto e Rafael Carlos chegaram ao local, sendo imediatamente reconhecidos pela vítima como os autores do crime.

A detenção dos suspeitos foi realizada pelos vigilantes, que acionaram a Polícia Militar.

Durante a abordagem, foi encontrada uma faca em posse dos suspeitos, utilizada para a prática criminosa. Posteriormente, outros indivíduos também foram detidos com pertences da vítima, consolidando a ligação entre os conduzidos e o assalto.

O Policial Militar Alef Hubner Lirio corroborou os fatos narrados pelo vigilante, afirmando que, ao chegarem ao terminal, os suspeitos já estavam detidos pelos seguranças.

Segundo seu depoimento, os objetos subtraídos da vítima, como celulares e facas, foram entregues pelos vigilantes e levados à 3ª Regional.

Ademais, a vítima reconheceu os assaltantes no terminal, reforçando a identificação inequívoca dos autores do crime.

O Policial Militar Alexandre Rezende Ribeiro também confirmou que os suspeitos foram detidos pelos vigilantes e reconhecidos pela vítima ainda no terminal, sendo conduzidos ao DPJ.

Seu depoimento reforça que a vítima, de forma espontânea e convicta, apontou Caio Augusto e Rafael Carlos como os autores do roubo.

Portanto, os elementos probatórios constantes nos autos demonstram, de forma clara e consistente, a participação de Caio Augusto e Rafael Carlos no crime. A prisão em flagrante, o reconhecimento da vítima e a apreensão de objetos utilizados na ação criminosa são suficientes para confirmar a autoria delitiva dos denunciados.

As defesas buscam ainda a redução das penas impostas aos apelantes.

Contudo, ao me debruçar sobre os autos, verifico que o magistrado de primeira instância fixou a pena dos apelantes em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
CAIO AUGUSTO CARES ALVES
e
RAFAEL CARLOS XAVIER TEOTONIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal (5x) e do art. 244-B do ECRIAD, na forma do art. 70 do Código Penal.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a condenação e o apenamento nos moldes constantes da sentença recorrida.

No entanto, peço vênia para divergir do posicionamento de Sua Excelência tão somente quanto ao apenamento, vejamos:

Ao analisar a sentença, verifica-se que, na primeira fase, em relação a ambos os réus, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão para o crime de roubo, mediante valoração negativa das circunstâncias do delito, já que foi praticado em concurso de pessoas.

Nesse ponto, registro que, ao contrário do alegado pela Defesa, a jurisprudência é uníssona no sentido de que, havendo pluralidade de causas de aumento, pode-se deslocar uma delas para a primeira fase e a remanescente para configurar a majorante, tal como realizado no caso em tela.

Ocorre que, na segunda fase, especificamente em relação ao acusado
RAFAEL CARLOS XAVIER TEOTONIO
, verifica-se que, embora a Sentenciante tenha reconhecido a presença da atenuante da menoridade relativa, deixou de reduzir a pena sob o argumento de que a pena já se encontrava no mínimo legal, confira-se:

(...) Presente a atenuante da menoridade relativa, contudo, deixo de aplicá-la, considerando que a pena já se encontra do (sic) mínimo legal.

No entanto, como visto, a pena não se encontrava no mínimo legal, de modo que o acusado RAFAEL faz jus à redução da pena em virtude da referida atenuante, porquanto comprovado por meio de documento idôneo (fls. 36 - IP parte 01) que o acusado era menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime.

Logo, sua pena deve ser reduzida para o mínimo legal (4 anos e 10 dias-multa) na segunda fase do processo dosimétrico.

Por fim, considerando a presença de uma majorante (emprego de arma branca), fixa-se a pena definitiva do acusado RAFAEL em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto.

Ante todo o exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator,
DIVIRJO
de Sua Excelência para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado RAFAEL CARLOS XAVIER TEOTONIO, nos termos da fundamentação supra.

É, respeitosamente, como voto.